Tribunal: TJES
Processo: 5026226-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026226-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL SUAREZ GONZALEZ JUNIOR
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026226-17.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MIGUEL SUAREZ GONZALEZ JUNIOR

RECORRIDO:
DMA DISTRIBUIDORA S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. FALHA SISTÊMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, destaco que o documento probatório juntado em ID 4352570 - Pág. 4 não se trata de documento novo. Em verdade, já era acessível ao Recorrente desde o momento do ajuizamento da demanda e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua petição inicial (ou, ao menos, até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(3). No mérito, observo que, embora o Recorrente não tenha trazido nos autos documento que ateste a efetiva ocorrência de débito em sua conta referente à transação ora discutida, entendo que se trata de fato incontroverso, sendo expressamente admitido pela Recorrida que o montante fora descontado do consumidor e que seria objeto de posterior restituição pelo banco do Recorrente, a partir do desfazimento da operação no próprio estabelecimento da Recorrida, conforme diversos documentos juntados em ID 4352557.

(4). Efetivamente, do acervo probatório constante nos autos, não é possível determinar com exatidão a razão da falha no processamento da operação ora discutida, tendo a Recorrida se limitado a indicar que “o sistema não reconheceu o pagamento”, ao passo que também reconhece, expressamente, que o consumidor sofreu o débito relativo à transação realizada.

(5). Note-se que, do registro constante em ID 4352557 - Pág. 4, consta somente informação de “transação desfeita” (sem indicar o motivo, tampouco se desfeita automaticamente ou por ato voluntário de algum operador). Outrossim, da justificativa inserida pela Recorrida em documento de ID 4352557 - Pág. 5, há descrição de que “ocorreu um débito indevido”, o que não corresponde à realidade dos fatos.

(6). De todo modo, independentemente das razões pelas quais a transação não tenha sido concluída regularmente, há que se destacar que, em se tratando de falha ocorrida em sistema utilizado no próprio estabelecimento comercial (seja ele fornecido por terceiro ou não), recai sobre a Recorrida o dever de prover a correta prestação dos serviços, garantindo a segurança e efetividade esperada no processo de compra realizada pelo consumidor, pelo que deve, na condição de integrante da cadeia de fornecimento na relação de consumo ora examinada (responsabilidade solidária), reparar os danos experimentados pelo Recorrente.

(7). Reforça-se que o fato de o pagamento supostamente não ter sido creditado em conta da Recorrida é irrelevante, tendo em vista que eventual pretensão reparatória quanto ao recebimento do montante pago pelo consumidor deveria ser intentada perante o provedor do sistema de pagamento, sendo esse o responsável pelo repasse das quantias arrecadadas nas transações realizadas no estabelecimento comercial da Recorrida (reforçando-se, uma vez mais, que o montante pago fora efetivamente subtraído da conta do consumidor).

(8). Nesse sentido, evidente que abusiva e constrangedora a conduta perpetrada pela Recorrida em desfavor do Recorrente, que mesmo ciente do efetivo pagamento pelo consumidor (com desconto em conta corrente), optou por exigir do cliente novo pagamento (mesmo sem estorno imediato do anterior), ao invés de buscar solução posterior junto ao provedor do sistema de pagamentos, expondo o Recorrente a situação estressante e vexatória que ultrapassa o mero dissabor, em relação a qual entendo devida compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção, bem como em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mesmo valor fixado em processos similares (com trânsito em julgado já verificado) em relação a situações análogas, levando ainda em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)